Tribunal: TJDFT
Processo: 0721541-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL EM FACE DO JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE. TEMA 1.058, DO STJ.
1. Por se tratar de pedido de matrícula em creche, a matéria deve ser apreciada pela Vara da Infância e da Juventude, em obediência ao disposto no Tema 1.058, do STJ, que estabelece que: “a Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, nos termos dos arts. 148, IV, e 209 da Lei 8.069/90”.
2. Declarado competente o Juízo suscitado, da Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal.